Tribunal: TJPA
Processo: 0807205-12.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807205-12.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EMANUELLE CARVALHO DANTAS, HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS RECORRIDOS. MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.257/2016 (ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA) E JURISPRUDÊNCIA DO STF. RÉU PRIMÁRIO, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS E SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público de 1º Grau contra decisão que concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares a
HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY e EMANUELLE CARVALHO DANTAS
, presos em flagrante por tráfico de drogas (
Art. 33 da Lei nº 11.343/06
). O recurso pleiteia a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e risco de reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) analisar a necessidade e adequação da prisão preventiva em face das medidas cautelares diversas, considerando os fatos e a evolução processual.; (ii) definir se há elementos suficientes para sustentar a prisão dos recorridos; (iii) analisar as condições pessoais dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A materialidade do delito se comprova pelo laudo toxicológico definitivo de nº 2025.01.000759-QUI (ID 138391642), que atesta a apreensão de 61,10 gramas de pedra de oxi, e de 600 gramas de maconha.

3.2. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante atestam indícios de autoria.

3.3. A quantidade de droga apreendida, embora considerável, por si só, não configura elemento suficiente para justificar a custódia cautelar, quando não há outros indicativos concretos de que a sua liberdade comprometeria a ordem pública ou a instrução processual, e o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

3.4. Concessão de liminar em
Habeas Corpus nº 0806499-29.2025.8.14.0000, revogando a ordem de prisão preventiva determinando a imposição de medidas cautelares liberdade provisória mediante medidas cautelares.

3.5. O parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (Ministério Público de 2º Grau) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial de 1º Grau, corroborando a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, face às condições pessoais dos recorridos.

3.6. Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos mediante aplicação de medidas cautelares, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida em Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O delito de tráfico de drogas, apesar de sua gravidade intrínseca, no presente caso, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e não há elementos concretos que demonstrem risco efetivo de reiteração delitiva ou de que os réus integrassem organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º; CPP, arts. 282,
§6º, 310, inciso III,
312, 318, incisos III e V, parágrafo único, e 319
; Lei nº 11.343/2006, art. 28
§2º c/c art. 42, 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 233806 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024.

STJ - RHC: 92700 RS 2017/0321127-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
__
dias do mês de
____________
de
__________
.

Este julgamento foi presidido pelo(a) desembargador(a) _____________________________________________________.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0807205-12.2025.8.14.0000

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY e EMANUELLE CARVALHO DANTAS

ADVOGADO:
CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA
OAB/PA
22.345

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, que concedeu
liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares
aos recorridos
HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY e EMANUELLE CARVALHO DANTAS
, após a homologação do Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e condutas afins (Art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Na audiência de custódia
– 09/03/2025 (ID
138393484- Pág. 1
)
, o Juízo homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória a ambos os flagranteados, mediante a imposição de medidas cautelares.

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito – 11/03/2025 (138597128- Pág. 1), pugnando pela reforma da decisão, pleiteando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Em contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito – 18/03/2025 (ID

139191096- Pág. 1), a defesa pugnou pela manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória.

Em juízo de retratação – 30/03/2025 (ID 138996812 - Pág. 1), o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais reformou a decisão inicial, decretando a prisão preventiva dos réus.

Inconformado com a decisão, os réus impetraram Habeas Corpus (nº 0806499-29.2025.8.14.0000) – 03/04/2025, e na qualidade de Relator, concedi a liminar pleiteada para revogar o claustro preventivo e determinar a imposição de medidas cautelares – 03/04/2025 (ID 140380219 – Pág. 1).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ­– 12/05/2025 (ID 26736020 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

No mérito, a análise do recurso impõe a avaliação da necessidade e adequação da prisão preventiva em face das medidas cautelares diversas, considerando os fatos e a evolução processual.

Inicialmente, cumpre ressaltar a existência de duas decisões favoráveis à liberdade dos recorridos, mediante a aplicação de medidas cautelares. A primeira, proferida pela Juíza plantonista em audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória com cautelares, embasada na primariedade dos réus e na inexistência de ameaça à ordem pública. A segunda, e de particular relevância para este voto, é a decisão liminar proferida por este Desembargador no Habeas Corpus nº 0806499-29.2025.8.14.0000, que revogou a prisão preventiva decretada em juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau.

Naquela oportunidade, foi considerado que, embora houvesse
fumus comissi delicti
(materialidade comprovada e indícios de autoria), o
periculum libertatis
não estava suficientemente demonstrado para justificar a medida extrema da prisão preventiva. Reiterou-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

Especificamente quanto à ré
EMANUELLE CARVALHO DANTAS
, é inegável o caráter humanitário de sua situação. As provas dos autos indicam que ela é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles, de 6 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de cuidados especiais. E, de acordo com a Lei nº 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do CPP, que passou a prever e permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos incompletos (inciso V) ou imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência (inciso III).

Percebe-se, que a jurisprudência, tem reforçado a importância da proteção à maternidade e à primeira infância, admitindo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em tais casos, salvo situações excepcionalíssimas não demonstradas nestes autos, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 318 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O decreto prisional apresentou fundamento válido, consitente na fuga da recorrente, pois, depois da prática do delito, a investigada fugiu com Everton, sendo capturada na cidade de Tramandaí/RS, três meses após o fato, o que constitui base empírica idônea à decretação da custódia preventiva. 2. O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, art. 318, V, CPP, quando não se aponta fundamentação idônea para afastar esta medida cautelar. 3
. A recorrente é mãe de 2 (dois) menores, atualmente com 3 e 7 anos de idade, cada um, o que atrai a aplicação do art. 318, V do CPP, a fim de que seja a medida extrema convertida em prisão domiciliar
, não sendo apontado pelas instâncias ordinárias nenhum fundamento que demonstre risco aos menores. 4. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para converter a prisão preventiva da paciente P M DOS S em prisão domiciliar, o que não impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas de prisão, por decisão fundamentada.

(STJ - RHC: 92700 RS 2017/0321127-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

Em relação ao réu HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY, embora a quantidade de droga apreendida seja considerável, as provas dos autos demonstram que ele é réu primário, possui ocupação lícita (Técnico em Refrigeração de Ar-Condicionado) e residência fixa. Inclusive, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal corretamente aponta que a quantidade de droga, por si só, não pode justificar a custódia cautelar quando não há indicativos concretos de que a liberdade do agente comprometeria a ordem pública ou a instrução processual, conforme se pode verificar pelo julgado abaixo colacionado:

Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida.

(STF - HC: 233806 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024).

O delito de tráfico de drogas, apesar de sua gravidade intrínseca, no presente caso, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e não há elementos concretos que demonstrem risco efetivo de reiteração delitiva.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau é categórico ao se manifestar pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, ou seja, alinha-se com a compreensão de que as medidas cautelares diversas da prisão, já impostas, são suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem que se configure um excesso na restrição da liberdade.

Além do mais, a prisão preventiva, conforme reiterado pela jurisprudência e doutrina, deve ser a
ultima ratio
do sistema processual penal.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos, em especial as condições pessoais dos réus (primariedade, residência fixa, ocupação lícita de Hemerson e a Emanuelle, mãe de dois filhos menores, 8 e 6 anos, sendo o este último portador do Transtorno do Espectro Autista), somados à natureza do delito sem violência ou grave ameaça e à ausência de outros indicativos de periculosidade social concreta, demonstram que as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para resguardar a finalidade do processo.

A decisão da Juíza plantonista e a liminar deste Desembargador no
Habeas Corpus
foram corretas ao priorizar a liberdade com cautelares, evitando o encarceramento desnecessário.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de 2º Grau, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que concedeu liberdade provisória a HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY e EMANUELLE CARVALHO DANTAS, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

É o meu voto.

Belém/PA,
.... de ....................... de 2025.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025